Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600380-79.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 OLIMPIO MARCELO PICOLI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 OLIMPIO MARCELO PICOLI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600380-79.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/04/2021
Processo referência: 0600226-61.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600380-
79.2020.6.16.0143 que desaprovou as contas apresentadas nestes autos, o que fez com
fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do TSE nº
23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade; e b) b)
condenou o prestador de contas a restituir R$ 367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos) ao Tesouro Nacional, relativo aos valores recebidos irregularmente do FEFC - em
descompasso com o art. 17, § 2º, Res. TSE nº 23.607/2019 -, nos termos da fundamentação,
integrada pela sentença id nº 30388816 que conheceu dos embargos de declaração e, no mérito,
deu-lhes parcial provimento, para reconhecer a correção da irregularidade descrita no item 1.2 do
parecer técnico (apresentação de relatório de ausência de movimentação financeira), mantendo,
contudo, a desaprovação das contas (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Olimpio Marcelo Picoli, que concorreu ao cargo de Vereador
do Município de Santa Tereza do Oeste/PR, pelo partido Democratas - DEM, desaprovadas porque:
não houve o registro das doações estimáveis recebidas de outro prestador (art. 53, I "g" e 57 §2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019), e as doações verificadas foram provenientes, em parte, de
recursos públicos do FEFC de outro partido (art. 17, §2º, da Resolução TSE nº23.607/2019),
correspondendo a aproximadamente 80% das receitas. No caso dos autos, verificou-se que o
prestador omitiu o pagamento de material gráfico por outro prestador, o candidato a Prefeito
Amarildo Rigolin, no valor total de R$ 460,00, doação que deixou de ser registrada, em
descompasso com o art. art. 7º, §10, art. 35, §8º, art. 57, §2º, e art. 60, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 ,bem comoo valor de R$367,50 foi pago com recursos do FEFC pelo candidato
Amarildo Rigolin do PP - Progressista ao prestador Olimpio Marcelo Picoli, que é filiado ao DEM -
Democrata.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 OLIMPIO MARCELO PICOLI VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
OLIMPIO MARCELO PICOLI (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36719
766
15/06/2021 19:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.087
RECURSO ELEITORAL 0600380-79.2020.6.16.0143 – Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OLIMPIO MARCELO PICOLI VEREADOR
- OAB/PR0035555
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
RECORRENTE: OLIMPIO MARCELO PICOLI
- OAB/PR0035555
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS ORIUNDOS
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DE MATERIAL GRÁFICO. CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA
PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
OMISSÃO DO REGISTRO DA REFERIDA DOAÇÃO. OPOSIÇÃO DE MERA
RESSALVA REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR APROVADAS COM
RESSALVAS AS CONTAS DO RECORRENTE E AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1.No presente caso, o Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação
estimável de materiais gráficos de recursos advindos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, do candidato ao cargo de Prefeito.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado pelo
Colegiado deste TRE-PR para as Eleições 2020.
3.Em que pese o candidato não tenha efetuado o registro da doação estimável
recebida – o que representa falha por violar as normas referidas –, tal falha não
inviabilizou a plena fiscalização sobre as contas, sendo suficiente a aposição de
mera ressalva.
Num. 36719766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519151996300000035808592
Número do documento: 21061519151996300000035808592

4.Reforma da sentença impugnada para aprovar com ressalvas as contas do
Recorrente e afastar, ainda, a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OLÍMPIO MARCELO PICOLIem face da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou desaprovadas as
contas por ele prestadas relativas a sua campanha ao cargo de Vereador pelo DEM no
Município de Santa Tereza do Oeste, no pleito eleitoral de 2020, nos termos do artigo 74, inciso
II, da Resolução nº23.607/19 do TSE, determinando, ainda, o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos),
consoante o artigo 79 da Resolução nº23.607/19 do TSE.
2.O Recorrente alegou em suas razões recursais que o Ex.
Magistrado
não se balizou
mo
a quo
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que ignorou entendimento por ele
anteriormente firmado, em processo análogo aos presentes autos, de que a omissão no
registro de doação de bens estimáveis em debate é digna de mera ressalva.
3.Aduziu, ainda, que,
, a irregularidade não impede a devida análise das contas, de
in casu
modo que requereu, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença atacada e
julgar aprovadas as suas contas, ainda que com ressalvas.
4.O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, opinou pela manutenção da sentença
,
a quo
reiterando os entendimentos exarados em seu parecer, de que as irregularidade apontadas
pelo parecer técnico conclusivo não asseguram que a campanha política do Recorrente tenha
sido desenvolvida de forma límpida, com a garantia do equilíbrio da concorrência.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois
entendeu que o Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis candidato ao Executivo
integrante de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação eleitoral. Asseverou,
ainda, que em que pese a alegação do Recorrente, não há Coligações para as eleições
proporcionais, de modo que o montante recebido a título de doação deve ser restituído ao
Tesouro Nacional.
É o relatório.
Num. 36719766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519151996300000035808592
Número do documento: 21061519151996300000035808592

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Conforme relatado, trata-se de recurso apresentado por OLÍMPIO MARCELO PICOLIem
face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, relativas ao pleito de 2020, em que concorreu ao
cargo de vereador pelo DEM,
.
determinando o recolhimento de R$367,50 ao Tesouro Nacional
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a) o
recebimento de doação estimável, feita por candidato a Prefeito filiado a
Partido integrante de Coligação ao pleito majoritário; e, b) a ausência do
registro de tal doação.
4.A desaprovação foi fundamentada na omissão do registro da doação estimável recebida de
outro candidato, e na determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, com base
no entendimento de que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos
candidatos ao pleito proporcional filiados a Partidos diversos. Assim, estas são as controvérsias
recursais a serem enfrentadas.
5.Já de início estabelece-se que comporta reforma a sentença proferida pelo Ex.
Magistrado
mo
. Explica-se.
a quo
6.Primeiramente, com a devida vênia ao Magistrado de origem e aos Doutos MPE e PRE, no
caso em apreço, tem-se que o Recorrente, filiado ao DEM, recebeu doação de material gráfico,
no importe de R$460,00 – dos quais R$367,50 foram pagos com recursos oriundos do FEFC
do PP –, do candidato a Prefeito Amarildo Rigolin, do Patriotas, que concorreu pela Coligação
“Humildade, Compromisso e Valorização da Nossa Gente” integrada pelos partidos
DEM/PP/PDT/PSL. Ou seja, o Partido do Recorrente e o Partido do doador integravam a
mesma Coligação no pleito majoritário.
7.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
8.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e da proporcional, que
beneficiam ambos, sendo este o caso dos autos.
9.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
Num. 36719766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519151996300000035808592
Número do documento: 21061519151996300000035808592

DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
11.Desta forma, em não havendo irregularidades na doação feita pelo candidato a Prefeito
Amarildo Rigolin ao Recorrente, posto que filiados a Partidos que conjuntamente integram
Coligação no pleito majoritário, imperioso mostra-se o afastamento da determinação de
.
devolução de valores ao Tesouro Nacional
12.Adiante, quanto à ausência do registro da doação recebida, a norma de regência dispõe que
o recebimento de doação de bens estimáveis em dinheiro, feita por outros candidatos, deve ser
obrigatoriamente registrada pelo donatário. Isso está estabelecido pelo artigo 53, inciso I, alínea
“d”, 1 c/c o artigo 57, §2º, ambos da Resolução nº23.607/19 do TSE.
13.Ademais, o mesmo diploma, no seu artigo 7º, §6º, inciso II, dispensa a comprovação, porém
não o registro, na prestação de contas, das “doações estimáveis em dinheiro entre candidatos
e Partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral”.
14.No caso em apreço o candidato não efetuou o registro da doação estimável recebida do
Candidato ao pleito majoritário, o que representa violação à legislação eleitoral específica.
Entretanto, tal falha não inviabilizou a plena fiscalização sobre as contas, sendo suficiente a
.
aposição de mera ressalva
15.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por OLÍMPIO MARCELO PICOLI e, no mérito,
dar-lhe provimento, reformando a sentença
, a fim de determinar
a quo
as contas do Recorrente, além de afastar a
aprovadas com ressalvas
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 36719766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519151996300000035808592
Número do documento: 21061519151996300000035808592

RECURSO ELEITORAL Nº 0600380-79.2020.6.16.0143 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020
OLIMPIO MARCELO PICOLI VEREADOR - RECORRENTE: OLIMPIO MARCELO PICOLI -
Advogado dos RECORRENTES: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR0035555 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36719766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519151996300000035808592
Número do documento: 21061519151996300000035808592